Tribunal: TJBA
Processo: 8002808-12.2022.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002808-12.2022.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, MAURICIO OLIVEIRA CAMPOS, LUIZ VIANA QUEIROZ

APELADO: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, LUIZ VIANA QUEIROZ, MAURICIO OLIVEIRA CAMPOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES
SIMULTÂNEAS
. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF). TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (TFA). ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERBs). TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA ORDENAMENTO DO SOLO. INEXIGIBILIDADE DA TFA. MANUTENÇÃO DA TFF. RECURSOS
DE APELAÇÃO CONHECIDOS E NÃO
PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações interpostas por TIM S/A – Interlig Telecomunicações e pelo Município de Eunápolis contra sentença que, em embargos à execução fiscal, declarou a inexigibilidade da Taxa de Fiscalização Ambiental (TFA) e manteve a exigibilidade da Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF), ambas cobradas em razão da instalação de Estações Rádio Base (ERBs). A TIM pretende o afastamento integral da TFF, com fundamento no Tema 919 da Repercussão Geral do STF; o Município busca o restabelecimento da TFA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a TFF é exigível à luz da tese firmada no Tema 919 do STF e da modulação de efeitos ali estabelecida; (ii) estabelecer se a TFA pode ser validamente instituída pelo Município diante da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e da disciplina federal específica sobre infraestrutura de ERBs.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O STF, no RE 776.594/SP (Tema 919), fixa tese segundo a qual compete privativamente à União instituir taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, com fundamento no art. 22, IV, da CF.

4.
O Supremo modula os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para que produzam eficácia a partir da publicação da ata de julgamento (07/12/2022), ressalvadas as ações ajuizadas até essa data, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/1999.

5.
Como a execução fiscal foi ajuizada em 19/10/2021, antes do marco temporal fixado pelo STF, a modulação impede a aplicação retroativa automática da tese para desconstituir a TFF já exigida no caso concreto.

6.
A Constituição assegura aos Municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local e promover o adequado ordenamento territorial (art. 30, I e VIII, da CF), o que autoriza o exercício do poder de polícia sobre o uso e ocupação do solo urbano.

7.
O art. 77 do CTN condiciona a instituição de taxa ao exercício regular do poder de polícia dentro das respectivas atribuições do ente federativo, o que legitima a TFF quando vinculada à fiscalização urbanística da instalação física das ERBs, e não ao funcionamento técnico do serviço de telecomunicações.

8.
A TFA, por sua vez, incide sobre fiscalização ambiental diretamente relacionada à infraestrutura técnica das ERBs, cuja regulamentação e fiscalização de aspectos técnicos são de competência exclusiva da União, conforme art. 4º, II, da Lei nº 13.116/2015.

9.
A Lei nº 11.934/2009 e a Resolução ANATEL nº 700/2018 disciplinam os limites de exposição e a fiscalização técnica das estações transmissoras, inserindo a matéria no âmbito regulatório federal.

10.
A competência comum para proteção ambiental (art. 23, VI, da CF) não autoriza o Município a instituir taxa que incida sobre aspectos técnicos de infraestrutura de telecomunicações submetidos à disciplina federal específica, sob pena de invasão da competência privativa da União (art. 22, IV, da CF).

11.
A modulação fixada no Tema 919 refere-se à taxa de fiscalização do funcionamento e não se estende automaticamente à TFA, cuja inexigibilidade decorre da própria repartição constitucional de competências.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Apelação da TIM S/A conhecida e não provida.

Apelação do MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS conhecida e não provida.

Tese de julgamento
:

1.
A modulação de efeitos fixada no Tema 919 do STF impede a aplicação retroativa da declaração de inconstitucionalidade da taxa de fiscalização do funcionamento às execuções fiscais ajuizadas antes da publicação da ata de julgamento.

2.

O Município pode instituir taxa vinculada ao exercício do poder de polícia urbanístico sobre o uso e ocupação do solo, desde que não incida sobre o funcionamento técnico do serviço de telecomunicações.

3.
É inexigível taxa municipal de fiscalização ambiental que incida sobre aspectos técnicos de infraestrutura de telecomunicações submetidos à competência privativa da União e à disciplina federal específica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 18, 22, IV, 23, VI, 30, I e VIII, 145, II; CTN, art. 77; Lei nº 9.868/1999, art. 27; Lei nº 11.934/2009; Lei nº 13.116/2015, art. 4º, II; Lei Municipal nº 806/2011, art. 215; Resolução ANATEL nº 700/2018, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 776.594/SP (Tema 919 da Repercussão Geral), Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05.12.2022; STF, ADI 7509/BA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
RECURSOS DE APELAÇÃO SIMULTÂNEOS

N.°
8002808-12.2022.8.05.0079
,

oriundos da 1ª Vara da Fazenda Pública Comarca de
Eunápolis
/BA, em que figuram, como
Apelante
s
/Apelad
o
s
,

TIM S/A
e o MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos,

em
NEGA
R
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO P
ELA
TIM S/A
e
NEGA
R
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO P
EL
O
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS
.

Sala de Sessões, de de 202
6
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA